Tribunal: TJDFT
Processo: 0720671-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720671-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CRISTINA GUIMARAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTINA GUIMARÃES contra a decisão ID 229537154 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Modificação de Cláusula Contratual com Pedido de Antecipação de Tutela e Consignação em Pagamento n.o 0701063-90.2023.8.07.00018, em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora agravado. Inicialmente, a parte autora pleiteou a tutela de urgência para a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento, a retirada ou não inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, a manutenção na posse do veículo financiado e/ou a suspensão de eventual ação de busca e apreensão. Alegou, em síntese, a existência de cláusulas contratuais abusivas, notadamente em relação aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e aos juros moratórios. O juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: [...] FUNDAMENTAÇÃO O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, em análise sumária da petição inicial e dos documentos acostados, não se vislumbra, nesta fase processual, a probabilidade do direito invocado pela parte autora de forma inequívoca a justificar a concessão da medida liminar pleiteada. Embora a parte autora alegue a existência de juros extorsivos e taxas abusivas, os documentos iniciais, o Contrato de financiamento (Id. 214517800), o Laudo (Id. 214517801), o Documento do veículo (Id. 214517802) e a Declaração de hipo (Id. 214517804), por si só, não demonstram de plano a abusividade das cláusulas contratuais alegadas. A análise da alegada abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros demanda cognição mais aprofundada, inclusive com a possibilidade de produção de prova pericial, garantindo-se o devido contraditório à parte ré. Ademais, aparentemente, a parte autora não observa o teor da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tal súmula não exime a parte autora de demonstrar, ainda que superficialmente, a probabilidade do seu direito quanto à abusividade das cláusulas contratuais para a concessão da tutela de urgência. Outrossim, cumpre salientar o teor da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor". Assim, a mera propositura da presente ação revisional não obsta, por si só, os efeitos da mora, como a inscrição em cadastros de inadimplentes e eventual ação de busca e apreensão, sendo imprescindível a demonstração cabal da ilegalidade da cobrança para o afastamento desses efeitos em sede liminar. As demais questões suscitadas pela autora, como a irregularidade dos juros moratórios e a abusividade da cláusula sobre despesas de cobrança, demandam igualmente a instauração do contraditório e análise mais detida do contrato e das práticas efetivamente adotadas pela instituição financeira, não se evidenciando, em tese, a abusividade flagrante que justifique a intervenção judicial imediata. Por fim, em relação à alegação de que os juros não se apresentam em tese abusivos, a comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (mencionada nos Ids. 23 e 25) será objeto de análise mais aprofundada durante a instrução processual, após a devida manifestação da parte ré. Nesta fase inicial, não se constata disparidade tão evidente que configure, de plano, a abusividade alegada. Diante do exposto, ausentes os requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Em resumo, basta a autora pagar em dia seu débito, que o bem não será apreendido e eventuais valores poderão ser devolvidos no futuro, caso constatado abuso, diante do poder econômico do réu. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado por MARIA CRISTINA GUIMARAES. Indefiro o depósito nos autos, porque não afastará a mora. Defiro a gratuidade de justiça à autora em razão dos documentos juntados.[...] Irresignada, a parte autora opôs embargos de declaração, apontando contradição, os quais foram rejeitados (ID 235847997). Inconformada, a agravante sustenta que o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, no que se refere à providência de vedar a inscrição de seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC, SERASA e análogos), enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor, e não ao credor/agravado. Alega que, caso não seja concedida a liminar para que permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojada do bem em questão, o que acarretará ainda mais prejuízos. Discorre que a consignação dos valores que entende devidos afasta a mora e garante a proteção ao nome e à posse do veículo, evitando possível turbação da posse pelo agravado. Acrescenta que o pedido de abstenção/exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito, de forma alguma, acarretará prejuízo ao agravado. Pontua que o agravado não respeitou a função social do contrato. Pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso nos seguintes termos: [...] Diante o exposto, preenchido os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE: a) Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. b) A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. c) receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. [...] Preparo não recolhido, visto que a gratuidade foi deferida na origem ID 22953715. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 72253747). O agravado não apresentou contrarrazões. É o relatório. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 24/06/2025, foi prolatada sentença no processo originário (ID 240474024), julgando improcedente o pedido da autora. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1.Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria. (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 17 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator